Tribunal: TJDFT
Processo: 0002424-61.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO FIRME. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO (ART. 12, I, DA LEI No 8.137/1990). AFASTADA. PORTARIA 150/2019-DF. CRIME ÚNICO. NÃO CONFIGURADO. ICMS. APURAÇÃO MENSAL. CONTINUIDADE DELITIVA. ADEQUAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. DÉBITO INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA. BIS IN IDEM.
I - Não se conhece do recurso por ausência de interesse no pedido de concessão do direito à liberdade até o trânsito em julgado, já garantido na sentença.
II - Preserva-se a condenação pelo crime tributário previsto no art. 1o, I, da Lei no 8.137/1990, quando comprovado nos autos, por meio de procedimento fiscal, prova oral e demais elementos, o dolo genérico de fraudar o Fisco, deixando de recolher ICMS devido.
III - No REsp 1849120/SC, o STJ fixou a tese de que “o grave dano à coletividade é objetivamente aferível pela admissão na Fazenda local de crédito prioritário ou destacado como grande devedor”, estabelecendo critério objetivo somente para os tributos federais.
IV - No âmbito do Distrito Federal, segundo a Portaria no 150/2019, da PGR/DF, considera-se grande devedor aquele cujo somatório dos débitos seja igual ou superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), devendo receber tratamento prioritário os sujeitos passivos de obrigação igual ou superior a R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais).
V - O ICMS constitui tributo de apuração mensal, de modo que a sonegação em quatro meses distintos, nas mesmas condições de tempo, local e modo de execução, configura a continuidade delitiva (art. 71 do CP) e não crime único.
VI - Inviável aplicação do art. 387, IV, do CP, para condenar o réu a reparar o dano, quando o débito tributário foi incluído em dívida ativa, o que possibilita a execução pela Fazenda Pública, sob pena de bis in idem.
VII - Conhecido na íntegra e desprovido o recurso do MP. Conhecido em parte o apelo da Defesa e, nessa extensão, parcialmente provido.